Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - Não se verifica interesse no pedido de fixação da pena no mínimo legal, quando após a aplicação do privilégio, a sanção é estabelecida abaixo desse patamar.

II - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias em que realizado, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

IV - Recurso parcialmente conhecido e nessa parte, desprovido.